Tribunal: TJSP
Processo: 1504454-61.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Processo penal – Inobservância do art. 212, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Magistrado que, no caso concreto, respeitou o sistema do cross examination – Preliminar rejeitada;
Violação de direito autoral – Exposição à venda de CDs e DVDs falsificados – Perícia que examinou o material apreendido e concluiu que se tratava de produto contrafeito – Materialidade

Ementa:
Processo penal – Inobservância do art. 212, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Magistrado que, no caso concreto, respeitou o sistema do cross examination – Preliminar rejeitada;
Violação de direito autoral – Exposição à venda de CDs e DVDs falsificados – Perícia que examinou o material apreendido e concluiu que se tratava de produto contrafeito – Materialidade demonstrada – Confissão durante o inquérito policial – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dos policiais que não tinham motivos para prejudicar o acusado – Autoria comprovada – Prova suficiente – Atipicidade de conduta – Inocorrência – Condenação mantida – Recurso improvido.